Tribunal: TJSP
Processo: 1003035-37.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Não acolhimento. Autoras que não lograram êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhes competia (art. 373, I, do CPC). Relação de emprego que restou afastada na ação trabalhista. Prestação de serviços que não restou comprovada. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Não acolhimento. Autoras que não lograram êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhes competia (art. 373, I, do CPC). Relação de emprego que restou afastada na ação trabalhista. Prestação de serviços que não restou comprovada. Ausência de demonstração de qualquer ato ilícito praticado por parte do réu. Dano moral não configurado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.